Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A compensação trata-se de uma modalidade de extinção das obrigações que pressupõe a existência de duas dívidas recíprocas entre as partes, com liquidez (isto é, valor determinado ou determinável de plano), exigibilidade (ou seja, vencidas) e fungibilidade das prestações envolvidas.
2. A Lei Distrital no 5.369/2014, em seu art. 7o, prevê que os honorários advocatícios de sucumbência decorrentes das demandas judiciais em que figure o Distrito Federal ou entidades da Administração Indireta pertencem aos seus procuradores, tendo natureza privada.
3. Não se mostra possível a compensação com crédito decorrente de precatório, uma vez que os honorários advocatícios constituem verba de natureza pública destinada aos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. 3.1. Inexiste identidade entre os credores e devedores, requisito indispensável para a compensação legal.
4. Recurso conhecido e não provido.